Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA QUE RECONHECE QUE MENTIU. DEPOIMENTO CORROBORADO PELA MÃE DIANTE DO JUIZ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Insurgência do Ministério Público.
2. A vítima, filha do réu, declarou em fase policial e em juízo que mentiu ao relatar os supostos abusos sexuais que teria sofrido e os demais elementos de prova não permitem um juízo seguro da materialidade e autoria, impondo-se a absolvição com base no brocardo in dubio pro reo.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.